Tribunal: STF
Processo: AI 603904
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VANTAGEM 
   DENOMINADA "PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS". EXTENSÃO A 
   EMPREGADO PÚBLICO APOSENTADO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - 
   CEB. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
1. Eventual ofensa ao Magno Texto, 
   no caso, apenas ocorreria de forma reflexa ou indireta.
2. Agravo 
   regimental desprovido.